Tribunal: CARF
Processo: 10940.901849/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901849/2011-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.628 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) analise o
laudo/parecer técnico apresentado em 2a instância, em confronto com a descrição do processo
produtivo, sem prejuízo de intimar o contribuinte para apresentação de novos elementos, a
critério da autoridade fiscal; (2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito aos créditos; e
(3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 01-27.988 - 3a Turma da DRJ/BEL, e-fls. 208 e seguintes, que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Cuida o presente de pedido de ressarcimento a título de IPI, no montante de R$
668.234,80, relativo ao 3o trimestre de 2007, veiculado por meio do PER/Dcomp de fls.
41/199.
Com fulcro no relatório de fls. 05/10, por meio do despacho decisório de fl. 200,
aludido pleito foi parcialmente deferido, reconhecendo-se, no lugar de R$ 668.234,80,
direito creditório no valor de R$ 622.190,77. Em conseqüência, as compensações cujo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901849/2011-05
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901849/2011-05

crédito tem origem no ressarcimento em causa restaram homologadas até o limite
reconhecido.
Consignase no referido relatório (fl. 09):
O Contribuinte, de forma sucinta, relacionou as NCMs dos insumos em resposta à
Intimação Fiscal n° 377/2011. Inicialmente, foram relacionadas somente as aquisições
de insumos para a fabricação de embalagens. Entretanto, verificando-se a relação de
notas fiscais de entrada e saída, constatou-se a comercialização de máquinas.
Questionado a respeito, o contribuinte afirmou que efetivamente fabricava naquela
unidade industrial as referidas máquinas e apresentou a relação insumos utilizados na
industrialização destas.
Da mesma forma que em relação à fabricação de embalagens, o pleiteante apresentou
resumidamente o processo produtivo como:
"Reunião das peças e partes através de processos manuais, mecânicos, elétricos e
eletrônicos".
Inquirido a detalhar o processo produtivo das máquinas, no intuito de identificar com
clareza as principais partes e componentes das máquinas fabricadas para fins de
caracterização no conceito de insumo, o contribuinte apresentou contratos de vendas
destas máquinas, cuja descrição mostrouse novamente insuficiente.
...
Tendo em vista os aspectos supra elencados, considerouse para fins de crédito de IPI, os
insumos relacionados pelo contribuinte, desconsideradose as demais aquisições nas
quais houve o aproveitamento do crédito.
De forma a complementar a análise, efetuouse uma amostragem das Notas Fiscais, onde
se verificou que a nota fiscal de n° 57.404 da COAMO Agroindustrial Cooperativa,
CNPJ n° 75.904.383/009269, referiase a retorno de remessa em comodato.
...
(...) Conforme a verificação do Livro Registro de Apuração do IPI em dezembro de
2007, não ocorreu o devido estorno do crédito indevido no valor de R$34.994,00, valor
do imposto destacado em nota fiscal.
Inconformada, em 16 de fevereiro de 2012, apresenta a interessada manifestação de
inconformidade (fls. 02/03), onde assevera:
1) No dia 17/01/2012 a ora Peticionária recebeu da Receita Federal o Despacho
Decisório sob n° de rastreamento 015084846 (anexo I), o qual informa que o valor de
crédito de IPI PERDCOMP 38186.79405.101007.1.1.015591 no valor total de R$
668.234,80, teve como valor reconhecido somente o total de R$ 622.190,77 e que o
total de R$ 46.044,03 foi glosado.
2) O crédito glosado mencionado no item 1 acima se refere a valores do IPI referentes à
aquisição de partes e peças para a fabricação de máquinas industriais de envase ultra
limpo de alimentos.
3) De acordo com o item 2.2 do relatório de ação fiscal (anexo II),
em seu último parágrafo, foi mencionado que as informações a respeito do processo
produtivo de máquinas da ora Peticionária foram insuficientes para comprovar que a
companhia produzia máquinas industriais.
4) Merece revisão este entendimento na medida em que efetivamente a ora Peticionária
produzia máquinas industriais, o que pode ser facilmente comprovado pelos
documentos anexados ao presente processo e também integrantes da presente
manifestação.
5) Até junho de 2010 a ora Peticionária mantinha duas plantas de fabricação. Uma
situada em Palmeira-PR e outra em Pinhais-PR.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901849/2011-05

Na unidade de Pinhais-PR era desenvolvida, entre outras atividades, a fabricação de
máquinas industriais. Esta unidade foi vendida para outra empresa em junho de 2010,
sendo que a partir desta data a ora Peticionária mantém apenas sua sede em Palmeira-
PR.
6) Para a comprovação da atividade relacionada à fabricação de máquinas a ora
Peticionária identificou o processo produtivo das máquinas e anexou diversos
documentos, como contratos de venda de máquinas, os quais foram considerados
insuficientes.
7) Assim, para que se justifique o processo produtivo, além das informações já
prestadas, mencionadas no item 2.2 do relatório de ação fiscal (anexo II) que trata do
processo produtivo de maquinas do despacho decisório, a ora Peticionaria apresenta o
Anexo III, contendo catálogos, layouts e descrição detalhada de diversos componentes
adquiridos para a fabricação de máquinas, bem como cópia da nota fiscal 173246
emitida em 31/01/2007, emitida para exportação com CFOP próprio de venda de
produção de estabelecimento 7.101.
8) Os documentos e informações já apresentados pela ora Peticionária, bem como os
documentos anexados à presente manifestação de inconformidade são prova irrefutável
da atividade de fabricação de máquinas desenvolvida pela ora Peticionária, o que
autoriza a reforma do despacho decisório objeto da presente manifestação de
inconformidade.
9) Diante do exposto, a ora Peticionária solicita que seja analisada e julgada procedente
a presente manifestação de inconformidade e que o Despacho Decisório citado seja
reconsiderado
para
a
integral
homologação
da
PERDCOMP
38186.79405.101007.1.1.015591.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 11/40.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 01-27.988 - 3a Turma da DRJ/BEL está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A oponibilidade de eventual direito creditório em face da Fazenda Nacional guarda
direta relação com os atributos de liquidez e certeza a referido crédito inerentes. Na
qualidade de titular da pretensão, a teor do art. 333, I, da Lei n. 5.869, de 1973 Código
de Processo Civil, repousa sobre a peticionante o ônus probatório quanto ao fato
constitutivo do direito invocado.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 220 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, é a presente para requerer se digne esse E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais a conhecer, processar e julgar o presente Recurso Voluntário para
no mérito julgá-lo procedente, afim de que seja integralmente reformado o acórdão n°
01-27.988, para que seja:
(i) REFORMADO, para declarar a nulidade do Acórdão por violação aos arts. 5o , LV,
da Constituição Federal; 3o , III, e 50, I, II, V da Lei n° 9.784/99; nos termos dos artigos
29 e 30 do Decreto n° 70.235/72, já que no presente caso foi proferido com preterição
do direito de defesa da Recorrente, em violação ao princípio da verdade material, e aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da ausência de motivação. Uma vez
declarada a nulidade, requer seja determinado à autoridade responsável que emita
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901849/2011-05

intimação para a Recorrente, especificando quais os documentos e informações que,
segundo o seu entendimento, deveriam ser prestados para confirmar a veracidade dos
créditos objeto da presente PER/DCOMP.
(ii) caso assim não seja entendido, requer-se, por sua vez, seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para que seja REFORMADO o acórdão n° 01-27.988,
homologando-se integralmente o presente Pedido de Ressarcimento/Compensação
relativo ao saldo credor de IPI apurado em face da aquisição de insumos e matérias
primas aplicados na fabricação de máquinas, por força do disposto nos artigos 11, da
Lei n° 9.779/99 e 4 o da Instrução Normativa n° 33/99, bem como pelo fato de que restou
comprovado nos autos que deu origem ao presente processo administrativo a efetiva
existência do crédito de IPI ora pleiteado.
Protesta a Recorrente, nos termos dos arts. 2o , "caput", X, 3o , III, 27, parágrafo único e
29, "caput" da Lei n° 9.784/99, pela juntada de documentos destinados a comprovar o
total do crédito apurado e declarado na PERD/COMP objeto do presente Recurso
Voluntário, em especial a juntada de laudo técnico detalhando o processo produtivo das
máquinas comercializadas pela Recorrente e a utilização dos insumos constantes nas
notas fiscais arroladas pela fiscalização.
Requer seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do valor objeto das
compensações efetuadas, até que seja proferida decisão final nos presentes autos, na
medida em que se encontra suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, por
força do presente Recurso Voluntário, a qual se mostra instrumento hábil para tanto nos
termos do disposto no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional c/c artigo 74, § 11,
da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 10.833/2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de glosa de créditos de IPI.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
III.1 - PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO N° 01-27.988
– DRJ/BEL POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
APRESENTADO
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
A Recorrente em sede de preliminar alega que a DRJ considerou insuficientes
para a comprovação dos créditos o conjunto probatório carreado nos autos e que tal
procedimento seria contrário ao disposto na Lei n° 9.784/1999, que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise dos autos permite concluir que a DRJ fez a análise das provas,
entendendo que a Recorrente apresenta provas insuficientes sem elementos para comprovar o seu
direito ao crédito.
No entanto, instada a detalhar o respectivo processo produtivo, a fim de permitir a
perfeita identificação dos insumos habilitados à geração do crédito oposto, teria a
interessada, além de apresentado contratos de venda, limitando-se a afirmar que aquele
processo consistiria na reunião de partes e peças através de rotinas manuais, mecânicas,
elétricas e eletrônicas.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901849/2011-05

É a razão pela qual o direito creditório foi parcialmente deferido, qual seja, a ausência
de elementos seguros à determinação das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem ensejantes do direito creditório relativo à fabricação de
máquinas industrias.
E não é diferente por ocasião da manifestação de inconformidade. No que respeita ao
substrato probatório necessário à reforma por ela almejada, cinge-se a interessada a
carrear aos autos, em essência, layouts, catálogos e relação nominada “lista de
material”, além de uma única nota fiscal de saída (fls. 11/19), a partir dos quais não é
possível levar a efeito a competente investigação.
No limite, tais elementos representam indícios da produção das máquinas em referência.
Jamais, contudo, prestar-se-iam à apuração do quantum creditório próprio do trimestre
em epígrafe.
Vale repetir, não se revela suficiente extinguir suposta dúvida acerca da condição de
fabricante de máquinas industrias. Na espécie, deveria a interessada proporcionar a
individualização, sob a luz da legislação tributária, dos insumos inerentes ao
correspondente processo produtivo, relativos a cada um dos períodos de apuração.
As provas a cargo da Recorrente para garantir o direito creditório precisam ser
robustas, com documentação contábil-fiscal, bancária e outras. A apresentação de layouts e
catálogos se mostra insuficiente para a realização de uma auditoria.
O CARF possui extensa jurisprudência nesse sentido.
CARF, Acórdão no 3301-007.463 do Processo 10860.902943/2012-44 Data 28/01/2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
25/10/2011 COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. Recurso Voluntário
Negado.
CARF, Acórdão no 1003-001.368 do Processo 13888.905181/2009-12 Data 06/02/2020
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. O reconhecimento do direito creditório pleiteado
requer a prova de sua existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou
utilizado em compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou
a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado a
ausência de motivação que implicasse o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos.
Afasto a preliminar de nulidade.
MÉRITO
A Recorrente defende o direito a juntada de provas posteriores, laudo técnico. Cita
o princípio da verdade material. A Recorrente traz aos autos documentos supostamente aptos a
provar suas alegações.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Recorrente.
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário junta documentação supostamente
comprobatória do seu direito.
O CARF adota o princípio da formalidade moderada e se manifesta de forma
favorável a juntada de provas posteriormente a impugnação.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901849/2011-05

CARF, Acórdão no 9101-002.781 do Processo 14098.000308/2009-74, Data 06/04/2017
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
Nesse sentido, entendo que se trata de caso de conversão do feito em diligência
para análise da documentação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora: (1) analise o laudo/parecer técnico apresentado em 2a instância,
em confronto com a descrição do processo produtivo, sem prejuízo de intimar o contribuinte para
apresentação de novos elementos, a critério da autoridade fiscal; (2) elabore relatório conclusivo
no tocante ao direito aos créditos; e (3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias)
se manifeste.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital